Tribunal: TJMT
Processo: 1008244-41.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008244-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SARA SILVA DA SILVA - CPF: 613.240.203-93 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), RENATA GHEDINI RAMOS - CPF: 292.654.758-70 (ADVOGADO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1008244-41.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1008244-41.2025.8.11.0001

Recorrente:

Sara Silva da Silva

Recorrido
:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO. FORMALISMO EXCESSIVO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base nos artigos 485, I, e 321, parágrafo único, do CPC, sob o fundamento de que a parte autora não apresentou comprovante de residência em seu nome, impossibilitando a aferição da competência territorial. A parte recorrente alegou que apresentou declaração de endereço acompanhada de documentos que confirmam o domicílio informado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovante de residência em nome da parte autora, suprida por declaração e documentos em nome de terceiros, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito por suposta incerteza quanto à competência territorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil não exige a apresentação de comprovante de residência em nome próprio como condição para o ajuizamento da ação, bastando a indicação do domicílio e da residência na petição inicial (artigo 319, II, CPC).

4.

A exigência de comprovante de endereço nominal configura formalismo excessivo e viola o princípio do acesso à justiça, conforme precedentes das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

5.

A declaração de residência, corroborada por documentos mesmo que em nome de terceiros, é suficiente para atender à finalidade de identificação do domicílio processual.

6.

A extinção prematura do feito, sem oportunizar o regular processamento da demanda, contraria o disposto no artigo 321 do CPC e enseja a anulação da sentença com retorno dos autos à origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovante de residência em nome próprio não justifica a extinção do processo quando houver declaração de endereço acompanhada de documentos que confirmem o domicílio informado.

2.

A exigência de comprovante nominal para fins de aferição da competência territorial representa formalismo excessivo e desproporcional, incompatível com os princípios do devido processo legal e do acesso à justiça.

3.

A extinção do processo sem resolução do mérito deve ser evitada quando possível sanar a irregularidade sem prejuízo à autora.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil, artigos 319, II; 321, parágrafo único; 485, I; 1.013, § 3º. Lei nº 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Recurso Inominado nº 1023605-32.2024.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, julgado em 24/03/2025; TJMT, Apelação Cível nº 1009350-07.2024.8.11.0055, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, julgado em 16/04/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1008244-41.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1008244-41.2025.8.11.0001

Recorrente:

Sara Silva da Silva

Recorrido
:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Sara Silva da Silva.

Ação:
D
eclaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
7º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 282752432)
:
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito nos termos dos artigos 485, I e 321, parágrafo único do Código de Processo Civil, por entender que não houve comprovação da residência da parte da autora, impossibilitando a verificação da competência territorial no caso concreto.

Recurso Cível Inominado
(Id. 282752435): defende a reforma da sentença, sob o fundamento de que foi juntada comprovação por meio de declaração de endereço, por não possuir comprovante em nome próprio.

Contrarrazões
(Id. 282752446)
:
defende a manutenção da sentença e pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1008244-41.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1008244-41.2025.8.11.0001

Recorrente:

Sara Silva da Silva

Recorrido
:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

VOTO

Eminentes Pares:

Cuida-se de Recurso Cível Inominado interposto em razão da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao argumento de ausência de comprovação da residência da parte autora por meio de documento em seu nome, inviabilizando a análise da competência territorial.

A controvérsia restringe-se à possibilidade de retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da demanda.

Conforme consta, o Juízo a quo extinguiu o processo com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão do suposto descumprimento da determinação constante no despacho de Id. 282752428.

Nos termos do artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil, a petição inicial deve indicar o domicílio e a residência das partes. Já o artigo 321 prevê que o juiz, ao constatar defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, deve oportunizar a emenda da inicial, no prazo de quinze dias. O artigo 330, por sua vez, dispõe que a petição inicial será indeferida se não atendidas as disposições dos artigos 106 e 321.

Não há, contudo, previsão legal que condicione o ajuizamento da ação à apresentação de comprovante de endereço em nome próprio, sendo admissível a apresentação de declaração de residência acompanhada de documentos que, ainda que em nome de terceiros, corroborem o endereço informado.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (...). A apresentação de declaração de residência, acompanhada de comprovante em nome de terceiro, constitui meio idôneo para demonstrar o endereço informado, especialmente na ausência de controvérsia quanto ao domicílio da parte.
A extinção do processo com fundamento na ausência de comprovante de residência em nome próprio revela formalismo excessivo e viola o princípio do acesso à justiça. Precedentes jurisprudenciais confirmam o entendimento de que a exigência de comprovante de endereço nominal é desarrazoada e não encontra respaldo
legal. (...). (N.U 1009350-07.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 18/04/2025).”

“RECURSO INOMINADO. INÉPCIA DA INICIAL. COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO. DOCUMENTO QUE NÃO É INDISPENSÁVEL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Os documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou aos pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da causa. Deve ser cassada a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, apenas em razão da ausência de comprovante de endereço no nome da parte reclamante, por se tratar de exigência sem respaldo legal.
2. Recurso conhecido e provido. 3. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). (N.U 1023605-32.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025)”

Dessa forma, sendo prematura a extinção do feito, impõe-se a desconstituição da sentença, nos termos do artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora

e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
desconstituir a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025